Tribunal: TJMT
Processo: 0025664-25.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025664-25.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), B M DA CRUZ SILVA - CNPJ: 00.419.751/0001-47 (APELADO), ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - CPF: 798.061.711-87 (ADVOGADO), BENEDITA MARIA DA CRUZ SILVA - CPF: 352.435.621-49 (APELADO), BENEDITA MARIA DA CRUZ SILVA - CPF: 352.435.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROTESTO DA CDA E DE TENTATIVA CONCRETA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal destinada à cobrança de crédito tributário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente público sustentou a inaplicabilidade da extinção fundada no Tema n. 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, alegando a adoção de mecanismos extrajudiciais de cobrança, a existência de legislação estadual específica e a presença de outros débitos da executada que afastariam o enquadramento da execução como de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir exige comprovação da inobservância das providências previstas no Tema n. 1.184 do STF; (ii) estabelecer se alegações genéricas acerca da existência de mecanismos administrativos de cobrança são suficientes para demonstrar o atendimento dos requisitos exigidos pelo STF e pelo CNJ; e (iii) determinar se a existência de outros débitos atribuídos à executada afasta a extinção da execução fiscal sem a correspondente comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema n. 1.184 da Repercussão Geral condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e ao protesto do título, ressalvadas hipóteses justificadas de eficiência administrativa.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 reforça a necessidade de adoção prévia de medidas administrativas aptas a demonstrar a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional nas execuções fiscais de reduzido valor.

5.

A sentença não se fundamenta na ausência de requerimento de suspensão do processo previsto no item 3 da tese firmada pelo STF, mas na falta de comprovação concreta das providências administrativas exigidas para caracterização do interesse processual.

6.

A mera afirmação de que o Estado possui políticas institucionais de cobrança, programas de recuperação fiscal, mecanismos de negativação ou rotina de protesto de certidões não comprova que tais medidas tenham sido efetivamente adotadas em relação ao crédito objeto da execução.

7.

O Tema n. 1.184 exige demonstração objetiva e individualizada da utilização dos instrumentos de cobrança administrativa no caso concreto, sendo insuficientes referências abstratas à estrutura administrativa fazendária.

8.

A alegação de existência de outros débitos inscritos em dívida ativa não afasta a extinção da execução quando desacompanhada da indicação dos respectivos valores e da comprovação documental de sua existência.

9.

A ausência de comprovação do protesto da CDA e de tentativa efetiva de solução administrativa ou conciliação evidencia o descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ, legitimando o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O interesse de agir em execução fiscal de reduzido valor exige a comprovação concreta das medidas administrativas prévias previstas no Tema n. 1.184 do STF.

2.

Alegações genéricas sobre a existência de mecanismos de cobrança extrajudicial não substituem a demonstração individualizada de sua adoção em relação ao crédito executado.

3.

A ausência de prova do protesto da CDA e da tentativa efetiva de solução administrativa autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito por falta de interesse processual.

4.

A invocação de outros débitos do executado não afasta a extinção da execução quando inexistente comprovação documental de sua existência e valor.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 14; LINDB, art. 23; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º; Lei Estadual MT n. 10.496/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.02.2024; STJ, Súmula n. 452.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos de Execução Fiscal, por ele ajuizada, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 373884986, págs. 01/04).

Sustenta o Apelante que houve interpretação equivocada da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184, ao argumento de que a extinção da Execução Fiscal foi decretada em razão da ausência de comprovação de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa ou de tentativa de conciliação e solução administrativa.

Afirma que o item 3 da tese vinculante apenas faculta ao ente público requerer a suspensão do processo para adoção dessas providências, não impondo obrigação cujo descumprimento autorize a extinção do feito de ofício.

Acrescenta que a Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça veda a extinção judicial, de ofício, de execuções de pequeno valor, por se tratar de faculdade atribuída à Administração Pública.

Argumenta que a Execução Fiscal foi ajuizada antes da fixação da tese do Tema n. 1.184 e da edição da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual a aplicação imediata desses parâmetros ao caso concreto violaria a proteção da confiança, a segurança jurídica e as regras de direito intertemporal previstas no art. 14 do Código de Processo Civil e no art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Aduz adota mecanismos de cobrança extrajudicial dos créditos inscritos em dívida ativa, mediante protesto das certidões, inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes e oferta de programas de recuperação fiscal, notadamente o REFIS estadual, circunstâncias que evidenciariam a observância das medidas prévias exigidas pelo Supremo Tribunal Federal e pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Defende a inaplicabilidade da extinção determinada à luz do Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao fundamento de que possui legislação própria disciplinando o ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor, consubstanciada na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Salienta que, para aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, e que a Recorrida possui outras inscrições em dívida ativa cuja soma supera o patamar previsto na legislação estadual, circunstância que afastaria a possibilidade de extinção da execução.

Enfatiza que o Estado observa a política pública de racionalização da cobrança da dívida ativa prevista na referida lei e no Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023 celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer o provimento do Apelo para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Parte inferior do formulário

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos de Execução Fiscal, por ele ajuizada, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa B M da Cruz Silva-ME e a corresponsável, Benedita Maria da Cruz Silva
,
visando ao recebimento do valor de R$ 257.113,69 (duzentos e cinquenta e sete reais, cento e treze mil reais e sessenta e nove centavos).

Depois de frustradas as tentativas de citação por carta e por Oficial de Justiça, a parte Devedora foi citada por edital (id. 373884970, págs. 01/02).

A Recorrida compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, defendendo a ilegalidade do ICMS Estimativa Simplificada, a ilegalidade do ICMS Substituição Tributária e a inconstitucionalidade da TACIN (id. 373884974, págs. 01/13).

O Juízo singular acolheu, em parte, a Objeção, para declarar a inexigibilidade do crédito constante da CDA n. 20152976, relativo à TACIN e ao ICMS Estimativa Simplificada, determinando a retificação do título (id. 373884980, págs. 01/10).

O Estado de Mato Grosso apresentou a CDA e requereu o prosseguimento do feito (id. 373884981, pág. 01).

Em vista do valor remanescente ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o Magistrado determinou a intimação do Exequente para comprovar a adoção das medidas previstas no item 2, do Tema n. 1184/STF (id. 373884983, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, informando que a Recorrida possui outros débitos que somados ultrapassa a 160 UPFs/MT, pugnando pela realização de penhora
online
(id. 373884984, págs. 01/02).

O Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Diante do exposto, com fundamento no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (STF, Relatora Mina. Cármem Lúcia, julgado em 08/02//2024).”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Extrai-se das normas transcritas, que, para demonstração do interesse processual, não se mostra suficiente a mera comprovação do protesto do título executivo, tampouco a existência abstrata de programas de parcelamento ou recuperação fiscal. O que se exige é a demonstração concreta de que o executado foi efetivamente submetido à tentativa real de solução administrativa prévia, por meio de medidas direcionadas ao caso específico.

No caso vertente, entendo que não prospera a alegação do Apelante de que o Magistrado
a quo
teria promovido indevida extinção do processo, de ofício, em razão da ausência de suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 3, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, já que a sentença não se fundamentou na ausência de pedido de suspensão formulado pelo Estado, tampouco na inobservância de mera faculdade processual atribuída à parte Exequente/Apelada.

O fundamento determinante do pronunciamento judicial consistiu na inexistência de comprovação de que as providências exigidas pelo Tema n. 1.184 haviam sido efetivamente implementadas no caso concreto, circunstância suficiente para caracterizar a ausência de interesse processual.

Da mesma forma, não merece acolhida a tese de que a Execução teria sido extinta com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 ou em desacordo com os critérios nela previstos.

Com efeito, a leitura da fundamentação revela que o Juízo singular não aplicou a referida legislação estadual como razão de decidir, pelo contrário, a extinção foi expressamente lastreada no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, por entender ausente demonstração das medidas administrativas prévias exigidas para o prosseguimento da cobrança judicial.

Sendo assim, mostram-se impertinentes as alegações recursais voltadas à suposta necessidade de observância dos requisitos previstos na Lei n. 10.496/2017, pois o ato judicial recorrido não se apoiou nesse diploma normativo para extinguir a demanda.

A argumentação relacionada à existência de outros débitos inscritos em nome da executada igualmente não altera a conclusão alcançada na origem, porque, embora o Recorrente afirme que a Apelada possui outras Certidões de Dívida Ativa e sustente que a soma dos valores ultrapassaria os limites previstos na legislação estadual, não informou os valore e muito menos comprovou a sua existência.

Igualmente, não prospera a alegação de que o Estado promoveu o protesto das Certidões de Dívida Ativa ou utilizou mecanismos de negativação perante órgãos de proteção ao crédito, pois, embora afirme, genericamente, que as CDAs são encaminhadas a protesto e que existe contrato com empresa responsável pela cobrança extrajudicial dos créditos estaduais, nenhuma prova foi produzida nos autos demonstrando que tais providências foram efetivamente adotadas em relação ao crédito objeto desta execução.

A mera alegação de existência de estrutura administrativa destinada à recuperação de créditos não equivale à comprovação de que o título exequendo foi submetido ao protesto extrajudicial ou a qualquer medida concreta de cobrança administrativa individualizada.

O Tema n. 1.184 exige demonstração objetiva da utilização desses instrumentos no caso específico, não bastando referências abstratas à política institucional de cobrança da Fazenda Pública.

Idêntica conclusão incide sobre a invocação dos programas de recuperação fiscal, pois ainda que a Resolução CNJ n. 547/2024 admita que a tentativa de conciliação possa ser satisfeita mediante a existência de programas de parcelamento ou oportunidades de transação administrativa, exige-se demonstração de que tais mecanismos de fato existem, não bastando afirmativa nesse sentido.

Cumpre ressaltar que o interesse de agir, especialmente nas execuções fiscais de reduzido valor, deve ser aferido sob a perspectiva da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional.

Quando o ente público deixa de demonstrar a utilização dos mecanismos administrativos colocados à sua disposição, não se revela legítima a imediata movimentação da máquina judiciária para satisfação do crédito, sobretudo diante das diretrizes de eficiência administrativa e racionalização processual estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo, a ausência de comprovação do protesto da CDA, bem como a inexistência de demonstração de tentativa de solução administrativa ou conciliação individualizada, evidenciam o descumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Tema n. 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ n. 547/2024, legitimando o reconhecimento da ausência de interesse processual.

Por tais razões, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026